Tribunal: STF
Processo: AI 567068
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-23
Data de publicação: 2010-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. 
   REVELIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA 
   À CONSTITUIÇÃO.
Necessidade de exame prévio de norma 
   infraconstitucional para a verificação de contrariedade ao Texto 
   Maior. Ofensa reflexa ou indireta à Constituição.
Inexistência 
   de ofensa aos arts. 5º, XXXV, LV, 93, IX, da Constituição, 
   porquanto o Tribunal de origem prestou jurisdição por acórdão 
   devidamente fundamentado, sem ofensa aos princípios do 
   contraditório e da ampla defesa.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.